Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738114-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS MEDEIROS MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o desbloqueio de valores constritos na conta corrente da recorrente, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No entanto, a devedora não comprovou que o bloqueio recaiu sobre proventos salariais, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha juntado seu contracheque (id.167277005), extrato da conta junto ao BANESTES (id. 167277011) e comprovante de transferência da quantia de R$ 3.000,00 do BANESTES para o SANTANDER (id. 167277007), não trouxe extrato da conta do SANTANDER, onde os valores foram indisponibilizados, não logrando êxito, portanto, em demonstrar que a penhora eletrônica incidiu sobre verbas salariais (id. 170236902, autos originários). Nas razões recursais, a recorrente alega que os valores bloqueados são o saldo de salário, comprovando por meio de prova documental a origem e o destino da verba, e que deveriam ser usados para pagar aluguel, água, luz, telefone e garantir o mínimo existencial para ela e sua filha. Assevera que, no dia 31 de julho de 2023, recebeu, da escola em que trabalha, o saldo de R$ 3.792,01 (três mil setecentos e noventa e dois reais e um centavo), e fez um TED de mais de 80% (oitenta por cento) do salário para a conta do Santander, onde tem mais liberdade para efetuar transações, já que o Banco Banestes é uma pequena instituição financeira do Estado do Espírito Santo. Pontua que os Tribunais têm mantido como impenhoráveis não apenas as verbas salariais, mas também os valores em conta corrente, poupança e/ou aplicações, que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos. Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, seja revogada a decisão concedida pelo Juízo, a fim de baixar a constrição na conta da executada. A recorrente não recolheu preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 170236902, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nesse exame de cognição sumária, em que pese o entendimento do magistrado a quo, verifico que os requisitos para o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal se fazem presentes. Senão vejamos. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, há: (a) demonstração de TEDs realizados em 03/07/2023 e 31/07/2023 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) entre contas de titularidade da recorrente do Banco Banestes para o Santander (id. 5119030 e 5119034); (b) recebimento de vencimento da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo no valor de R$ 3.792,01 (três mil setecentos e noventa e dois reais e um centavos) nas datas de 30/06/2023 e 31/07/2023 (id. 5119031 e 5119032); (c) extrato do banco Santander com a demonstração de pagamentos de despesas ordinárias, sem a percepção de outros rendimentos. Por conseguinte, os documentos carreados aos autos indicam que a recorrente percebe salário em determinada instituição financeira e o transfere em grande parte para outro, no qual possui os mais diversos gastos, razão pela qual é possível presumir que o valor bloqueado refere-se a verba salarial. Contudo, como gizado acima, é possível a penhora de parte do salário para o pagamento da dívida exequenda, em homenagem à jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal. Entretanto, a constrição não pode alcançar a verba integralmente, mas apenas parcela do montante, sob pena de vulnerar a sobrevivência da executada. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se parcialmente pertinente. Desse modo, entendo possível que a medida constritiva alcance, nesse momento inicial, 20% (vinte por cento) da remuneração líquida percebida pela parte agravante. Dispositivo Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar a penhora de 20% (vinte por cento) do valor constrito. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator